Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709632-51.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Tendo em vista o julgamento dos embargos de declaração na ADC49/RN (ID no 50339450), encaminhe-se o agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007